Tribunal: TJSP
Processo: 1024066-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VOTO N. 5908/20

Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD sobre doação de cotas de capital social. Base de cálculo. Art. 14, §3o, da Lei n. 10705/2000. Procedimento de arbitramento realizado pelo Fisco que buscou o valor corrente de mercado da empresa. Descabimento. Ausência de previsão legal determinando que a base de cálculo do imposto seja o valor patrimonial real da cota. Precedentes.

Ementa:
VOTO N. 5908/20

Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD sobre doação de cotas de capital social. Base de cálculo. Art. 14, §3o, da Lei n. 10705/2000. Procedimento de arbitramento realizado pelo Fisco que buscou o valor corrente de mercado da empresa. Descabimento. Ausência de previsão legal determinando que a base de cálculo do imposto seja o valor patrimonial real da cota. Precedentes. Retificação do valor do bem móvel, integrante do ativo permanente, adequadamente determinada. Sentença reformada. Apelação dos autores provida, prejudicado o recurso fazendário. Inexistência de omissão, erro ou contradição no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024066-04.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENATO STELVIO PEDUTO ESQUIRRA, CAMILLO RAPHAEL PEDUTO
ESGUIRRA e JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024066-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 5908/20
2
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APEL. N.
1024066-04.2019.8.26.0053/50001
NATUREZA
PROCEDIMENTO
COMUM

ITCD
IMPOSTO
DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
COMARCA
SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBTE(S)
CAMILLO RAPHAEL PEDUTO ESQUIRRA E OUTROS
EMBDO(S)
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 5908/20
Ação anulatória de débito fiscal. ITCMD sobre doação de cotas de
capital social. Base de cálculo. Art. 14, §3o, da Lei n. 10705/2000.
Procedimento de arbitramento realizado pelo Fisco que buscou o
valor corrente de mercado da empresa. Descabimento. Ausência
de previsão legal determinando que a base de cálculo do imposto
seja o valor patrimonial real da cota. Precedentes. Retificação do
valor do bem móvel, integrante do ativo permanente,
adequadamente determinada. Sentença reformada. Apelação dos
autores provida, prejudicado o recurso fazendário. Inexistência de
omissão, erro ou contradição no acórdão. Embargos de declaração
rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento ao recurso
dos autores e considerou prejudicada a apelação do requerido contra sentença que
julgara procedente em parte ação anulatória relativa à base de cálculo do ITCMD
incidente sobre doação de cotas de capital social, para determinar apenas a retificação
do valor de um dos bens integrantes do patrimônio líquido da sociedade limitada (p.
346/354, 234/238, 256/257 e 277), apresentaram os autores embargos de declaração
alegando que houve erro material e contradição no acórdão quanto à fixação dos
honorários advocatícios; disseram que o proveito econômico obtido no caso é de
R$537.609,38, correspondente ao depósito inicial de R$386.789,89 acrescido de sua
complementação de R$130.160,04 com a correspondente atualização para março de
2020; afirmaram que o art. 85, §3o, do CPC menciona a fixação de honorários
advocatícios conforme critérios mínimo e máximo sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa; que a verba honorária deve ser
arbitrada entre 8% a 10% sobre o referido proveito, conforme art. 85, §3o, II, do CPC;
ressaltaram que o montante de R$5.000,00, arbitrado no acordão, não representa 1% do
valor do benefício econômico envolvido e que o trabalho foi desempenhado desde a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024066-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 5908/20
3
administrativa em março de 2019, exigindo do advogado pelo menos 19 meses de
atuação até o levantamento do depósito, o que afasta a singeleza do trabalho
desenvolvido.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade nem
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente
rechaçados.
Trata-se de recurso meramente procrastinatório, por
meio do qual os embargantes tentam modificar julgado unânime devidamente
fundamentado.
Não há que falar em vício no acórdão, pois foram
enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo. Nada foi acrescentado pelos
embargantes, cuja narrativa demonstra somente inconformismo que não legitima a
oposição de embargos declaratórios.
Ficou claro que, em razão da procedência da ação, resta
prejudicado o apelo do Estado de São Paulo, o qual fica condenado nas custas e
despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios. Saliente-se
que a verba honorária deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, o tempo exigido pelo serviço e benefício obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e
3o do CPC; serão fixados por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos
termos do § 8o. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por
equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e
ao trabalho feito; a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração
excessiva, pois não se compreende uma justiça de uma só direção. Nesse sentido
embargos de declaração 1020555-66.2017/50000, rel. Des. Torres de Carvalho. No caso
dos autos foi atribuído à causa o valor de R$386.789,00, o que implicaria honorários
advocatícios de mais de R$38.000,00. Daí porque diante da singeleza do incidente e do
trabalho expendido, considera-se razoável a fixação de verba honorária em R$5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Como se vê, estes embargos têm notório caráter
infringente e buscam apenas modificar o julgado que não correspondeu à pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024066-04.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 5908/20
4
embargante. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada. “
Destarte, se for o caso, deverá ser buscada a reforma do
acórdão pela via recursal adequada, não se admitindo o efeito infringente que se
conferiria à espécie.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min.
Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR